Tribunal: TJPA
Processo: 0005475-80.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005475-80.2014.8.14.0130

APELANTE: SOMA SOCIEDADE MADEIREIRA LTDA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR ARMAZENAMENTO ILEGAL DE TORAS DE MADEIRA NATIVAS DA FLORESTA AMAZÔNICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR VIOLAÇÃO AO PEDIDO CERTO E DETERMINADO DESCABIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE SE CONFUNDE COM O MÉRITO, ARGUMENTANDO FATOS. NO MÉRITO, NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES TENDO EM VISTA QUE MANTER EM DEPÓSITO E RECEBER, TAMBÉM SÃO CONDUTAS TÍPICAS QUE CONFIGURAM DANO AMBIENTAL.
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1-

Em 12/11/2002 a empresa foi autuada por possuir em seu galpão o depósito de 283 m3 de madeira nativa da floresta amazônica em diversas espécies, a saber: Guajará, jatobá, oiticica, pequiarara, sucupira, copaíba, timborana.

2-

Não restou comprovado qualquer equívoco no Auto de Infração, não há nos autos qualquer prova de a quantidade de madeira estaria incorreta. o Auto de Infração é Ato Administrativo com presunção de veracidade, e para ser desconstituído necessita de provas de seu erro.

3-

AS alegações do apelante de que não cometeu nenhum ilícito não merecem prosperar, mesmo que tenha adquirido as toras de pequenos colonos e não as tenha cortado em pessoa. O art. 46 da Lei nº 9605/98 dispõe claramente em tipo misto alternativo acerca das condutas de receber e ter em depósito.

4-

Sentença do Juiz de primeiro grau mantida. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0005475-80.2014.8.14.0130
,
da Comarca de
Ulianópolis/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
movida por
SOMA SOCIEDADE MADEIREIRA LTDA
contra sentença proferida na “Ação Civil Pública” movida pelo
Ministério Público Estadual.

Na petição inicial o Ministério Público afirma que o Requerido recebeu e manteve em depósito sem autorização do órgão competente, uma quantidade referente de 281,80 m3 de toras de madeira da Floresta Amazônica nativa. Sendo descoberto em fiscalização ao galpão da empresa, e lavrado Auto de Infração nº 266974-D. Ao final requer o reflorestamento da área degradada ou a condenação em danos materiais, caso haja impossibilidade de reflorestamento, e a condenação em danos morais.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente a lide, não acolheu as preliminares, e no mérito condenou o Requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou reflorestamento da área, com a reposição de 5 mil mudas, deferindo o pedido de danos morais coletivos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Requerido interpôs recurso de apelação alegando em síntese: 1) Preliminar de Inépcia da Inicial por violação aos art. 185 e 286 do CPC, por supostamente não apontar quais danos ambientais foram causados; 2) Ilegitimidade de parte por não ter praticado dano algum e sequer cortado qualquer árvore, nem obtido vantagem ilícita; 3) o Auto de Infração estava eivado de vícios e irregularidades, não retratando a realidade dos fatos pois as toras foram compradas de pequenos colonos. Requer a anulação da sentença para retornar ao juízo de primeiro grau, ou a sua parcial reforma.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pela manutenção da sentença, com o improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

1-

PRELIMINARES

Preliminar de Inépcia da Inicial

Preliminarmente o Recorrente alega que o processo não deve ser conhecido por inépcia da petição inicial que não apontou especificamente qual dano ambiental causado com a conduta imputada, sendo o pedido considerado incerto e indeterminado.

Em estudo minucioso da petição inicial não verifiquei qualquer irregularidade a ser corrigida, pois os fatos foram muito bem descritos, sendo encontrada uma quantidade significativa de toras de madeira nativas da região amazônica nas dependências da empresa apelante. Dessa forma, resta muito bem individualizada a conduta ambiental, e os pedidos constantes na petição são certos e determinados, totalmente claros com relação ao pedido de indenização e reparação do dano.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTABELECIMENTO UTILIZADOR DE RECURSOS AMBIENTAIS SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I ? A alegação de inépcia da inicial não merece acolhimento, visto que a ação ajuizada pelo recorrido descreveu corretamente os fatos arguidos, consistentes na irregular conduta, perpetrada pelo apelante, de manter um estabelecimento utilizador de recursos naturais, sem autorização do órgão ambiental competente, o que causou, efetivamente danos ao meio ambiente e, por consequência, à coletividade. Preliminar não acolhida;

II ? No caso dos autos, uma equipe do IBAMA, ao realizar uma inspeção in loco na empresa de compra e venda de madeira serrada do apelante, constatou que a mesma estava funcionando sem a necessária licença do mencionado órgão ambiental, em descordo, portanto, com o que preceituam o art. 60, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) c/c o art. 66, do Decreto nº 6.514/08 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações). Além disso, constatou, ainda, outras

irregularidades cometidas pela empresa do recorrente, dentre as quais, a venda de madeira serrada de espécie proibida, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pelo apelante encontra-se demonstrado;

III - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

IV - O quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corretamente fixado pelo Juízo Monocrático, a título de indenização por danos morais coletivos a ser pago pelo apelante, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

V ? Recurso de apelação conhecido e improvido.

(2019.02124988-80, 204.375, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-30)

Isto posto, deixo de acolher a preliminar suscitada, considerando adequada a petição inicial.

Preliminar de Ilegitimidade de Parte

Ao abordar este tópico, o apelante descreve os fatos narrados e alega não ter cortado as toras de madeira, por não ter praticado o dano ambiental diretamente e não ter obtido qualquer vantagem ilícita. Entendo que este ponto se confunde com o mérito, razão pela qual deixo para apreciar em conjunto.

2) MÉRITO.

No mérito do recurso, a defesa alega que existem irregularidades no Auto de Infração, que não retrata a realidade dos fatos e que não retirou as toras de madeira da floresta.

A ação originou-se de um Auto de Infração Ambiental nº 266974, série D, datado de 12/11/2002, que constatou o armazenando ilegal de toras de madeira nativas da região amazônica das espécies Guajará, jatobá, oiticica, pequiarara, sucupira. Coipaíba e timborana.

Após minuciosa análise do recurso, não há qualquer apontamento acerca da validade do Auto de Infração em seu sentido formal, discutindo apenas sua “realidade fática”. Pode-se observar as fls. 169,
ID n.º 3375433
, descrito no Auto de Infração:

“Recebeu e tem em depósito 281,810 m3 de madeira em toras, sem a cobertura de ATPF”

Dessa forma, não foi imputado ao agente a conduta de retirar as árvores da floresta, mas foi bem especificado que recebeu e manteve em depósito ilegalmente.

Acerca desses fatos, o apelante descreve que adquiriu as toras de madeira de pequenos colonos, limitando-se a defender-se da conduta de não “cortar”, quando não foi sequer imputada ao agente.

A Legislação ambiental dispõe em seu art. 46 da Lei nº 9605/98:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena -detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

Dessa forma, verifica-se que a infração ambiental se encontra perfeitamente caracterizada na norma, uma vez que a parte
comprou e manteve em depósito
, dois verbos nucleares do tipo misto alternativo, sem a licença ambiental adequada – ATPF - Autorização para Transporte de Produto Florestal.

O apelante ainda alega que em seu galpão não possuía a quantidade de 281,81 m3 de madeira, mas havia 80 m3. Em análise acurada de todos os documentos juntados, não verifiquei qualquer prova nesse sentido. Ressalto que haviam no galpão toras de diversos tipos de madeira como:
Guajará, jatobá, oiticica, pequiarara, sucupira, coipaíba e timborana.

Assim, para que fosse contatado uma quantidade muito inferior ao registrado, deveria haver apenas amostrar de cada tipo. Ademais,
é importante mencionar que o Auto de Infração é Ato Administrativo dotado de presunção de legalidade, e se a parte pretende desconstituir deve trazer provas para comprovar seu alegado, não se limitando a possíveis equívocos.

Nesse sentido a jurisprudência se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas,

(2406562, 2406562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. PRODUTO TRANSPORTADO DIVERSO DO PREVISTO NA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS DIVERSOS (GF3). ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ato ilícito decorrente do transporte ilegal de 13,542 m3 (treze metros e quinhentos e quarenta e dois centímetros cúbicos) de madeira serrada das espécies timborana, caju de janeiro, marupá, roxinho, além de peças de pelo menos mais uma outra espécie não identificada, quando a licença concedida autorizava apenas essências de Breu, Inharé, Angelim Coco, Embira- Quiabo, Timborana e Jarana, conforme descrito na Guia Florestal n° 1240 (DPVG 3203 e NF 1677).

2. A Lei n.º 9.605

(3432318, 3432318, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau nos
termos e limites
da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021